Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-87.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000111-87.2025.8.05.0119 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJUIPE Advogado(s): APELADO: IGOR RODRIGO FIGUEIREDO NASCIMENTO Advogado(s): JOSE ALBERTO BARRETO NASCIMENTO JUNIOR APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SECUQUINUMABE. PACIENTE COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE.PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DA COMPETÊNCIA COMUM. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO E RESSARCIMENTO FINANCEIRO QUE SÃO PROVIDÊNCIAS POSTERIORES E NÃO EXCLUEM A SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES.FÁRMACO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO NO CURSO DA AÇÃO QUE NÃO ACARRETA A PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. MEDIDA COERCITIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA DECISÃO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade da União, Estados e Municípios com a saúde é solidária, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), sendo facultado ao cidadão acionar qualquer um dos entes federativos, conjunta ou isoladamente. A jurisprudência entende que, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (TRF-4, AG 5011235-84.2024.4.04.0000). A repartição de atribuições administrativas e o futuro ressarcimento financeiro são questões a serem resolvidas entre os entes públicos, não podendo ser opostas ao cidadão como óbice ao seu direito fundamental à saúde. Mesmo após o Tema 1.234 do STF, o entendimento é de manutenção da competência estadual em casos análogos, vedando a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do referido tema (TJSP, Apelação Cível 1061956-18.2023.8.26.0576). O início do fornecimento do medicamento na via administrativa, após o ajuizamento da ação, não implica perda do objeto ou falta de interesse de agir, pois persiste a necessidade de um título judicial que assegure a continuidade e a regularidade do tratamento. A multa diária (astreintes) constitui ferramenta processual legítima para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação e garantir a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser mantida em valor razoável e proporcional à importância do bem jurídico tutelado. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a manutenção da sentença que garante o seu fornecimento é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.